Tribunal: TJES
Processo: 5019703-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Condomínio; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019703-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO GONCALVES DE REZENDE
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE TERRA NOVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019703-43.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TIAGO GONCALVES DE REZENDE

RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE TERRA NOVA

JUÍZO DE ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA SERRA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por Tiago Gonçalves de Resende em face do Condomínio Residencial Parque Terra Nova., na qual pleiteou a incompetência do Juízo de origem, por considerar ação anterior envolvendo as mesmas partes e mesmo objeto (5005226-83.2022.8.08.0048), que tramitou no 2º Juizado Especial Cível, extinto sem análise de mérito, invocando a prevenção deste juízo para análise do feito. Ademais, sustentou a impenhorabilidade da verba atingida, por constituir ganhos como motorista de aplicativo, logo, de natureza alimentar, razão pela qual, requer o desbloqueio.

Em análise dos autos, em sede de sentença, o juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE procedente os embargos à execução, para acolher, em parte, o pedido de desbloqueio de valores, DETERMINANDO-SE a penhora de 30% sobre os ganhos como profissional liberal, no importe de R$1.134,53 (mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 15866666) pleiteando a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas nos embargos à execução.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A parte recorrente aduz que ao determinar a penhora dos valores relativos aos vencimentos percebidos como trabalhador autônomo, consequentemente será gerado repercussões em sua esfera pessoal, visto se tratar de renda de caráter alimentar, pois trata-se de sua única fonte de sustento, que possui dependentes financeiros e despesas comprovadas com moradia, alimentação e transporte, sendo mitigada nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC.

Dessa forma, não remanescendo controvérsia quanto à matéria, é de se reconhecer que a pretensão deduzida encontra-se acobertada pela coisa julgada material, a qual, nos termos do art. 502 e 503 do Código de Processo Civil, reveste a decisão judicial de imutabilidade e indiscutibilidade, vedando sua rediscussão em novo processo. Ademais, sustenta que houve equívoco quanto à inversão do ônus da prova, sustentando que não cabe a sua pessoal comprovar seus rendimentos e o impacto que tal decisão acarretaria, mas sim, ao condomínio recorrido.

Em sede de contrarrazões, o condomínio recorrido, aduz a legalidade da sentença que fixou a penhora da porcentagem moderada de rendimentos para satisfação de crédito alimentar lato sensu, como é o caso das cotas condominiais, as quais são essenciais para a manutenção dos serviços e segurança da coletividade condominial, conforme entendimento proferido pelo superior tribunal de justiça.

Nestes termos, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, visto que pelos extratos de rendimento do recorrente, verifica-se que o valor mensal percebido mostra-se suficiente para arcar com o percentual de 30% fixado pela sentença, sem ocasionar prejuízos significativos ao mínimo existencial e bem estar de si e sua família. Ressaltando que débitos desta natureza recaem igualmente a todos os condôminos e moradores, de modo que em caso de prejuízo ao Condomínio, são prejudicados os demais condôminos adimplentes e, em muitos casos, a correta manutenção da estrutura local.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, ressalvada a adequação acima consignada.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. CONDENO o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)